Tribunal: TJBA
Processo: 0300254-86.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300254-86.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: CLERISTON TIBURCIO VALERIANO Advogado(s):BRUNA PATRICIA ZILIO VIELMO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL VÁLIDO CONCLUSIVO ATESTANDO A APTIDÃO DO AUTOR PARA O TRABALHO HABITUAL.INAPTIDÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS INSERTOS NA LEI N.º 8.213/91. COMPROVADA INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONVERTER O BENEFÍCIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO NOS TERMOS DESTE VOTO. 1 - Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da I Vara de Feitos de Rel. de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Barreiras - BA, que nos autos da Ação de Reestabelecimento de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez n.º 0300254-86.2018.8.05.0022 julgou PROCEDENTE a ação para conceder o benefício aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho à parte. 2 – Examinando detidamente os autos, verifica-se que o apelante foi submetida à perícia médica realizada por perito nomeado pelo Juízo de Primeiro Grau, sendo facultada às partes o oferecimento de quesitos suplementares e assistente pericial. No laudo apresentado restou constatado pelo expert a ausência de doença ou lesão incapacitante, razão pela qual não faz jus ao benefício aposentadoria por invalidez. 3 - Em que pese o reconhecimento da existência de patologias, o expert constatou que não há um processo definitivo de incapacitação ou limitação física para a realização do labor. Nestas condições, constata-se o acerto da sentença ao indeferir a concessão do auxílio-doença acidentário ao requerente, tendo em vista a presença dos requisitos legais. 4 - Acerca da impugnação à perícia em razão do expert designado já ter realizado atendimento médico anterior ao Apelado, esta não merece prosperar. A Autarquia Previdenciária restou devidamente cientificada acerca do teor do laudo pericial e, intimada a se manifestar acerca do quantum disposto, nada alegou acerca da validade do laudo apresentado nos autos em razão de suposta imparcialidade do perito. Aplica-se, portanto, o instituto da preclusão (Art. 245 do CPC) ao disposto pela Apelante, visto que não arguiu a incapacidade do perito logo que lhe foi oportunizado manifestar-se acerca da perícia 5 - Nestas condições, constata-se o a necessidade de indeferir a concessão do benefício aposentadoria por invalidez ao requerente, tendo em vista a ausência dos requisitos legais. 6 - Contudo, em vista a comprovada incapacidade parcial e temporária do Apelado, lhe é mister o recebimento do auxílio-doença em razão de preencher os requisitos para a concessão do mesmo, enquanto permanecer sob tal situação, com marco inicial - DIB – a partir da data do requerimento administrativo, em 03/08/2016. 7 - O posicionamento do acórdão está em consonância com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, impondo a aplicação da Súmula 83 do STJ. Neste ponto, destaque-se ementa do acórdão proferido no julgamento do REsp n° 1584771/RS 8 - Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, para CONVERTER o benefício aposentadoria por invalidez em benefício auxílio-doença acidentário, que será pago de forma retroativa ao segurado a partir da data do requerimento administrativo (DIB 03/08/2016), cabendo a Autarquia Previdenciária realizar os exames periódicos cabíveis ao caso concreto a fim de verificar se persiste a incapacidade, nos termos do Art. 101 da Lei n°. 8.213/91. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0300254-86.2018.8.05.0022, originária da 1º Vara de Feitos de Rel. de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Barreiras - BA, apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Apelado CLERISTON TIBURCIO VALERIANO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 14 de julho de 2023.